Tribunal: TJDFT
Processo: 0703598-39.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por GRAUSTIERRE ROUTHILAS LIBERATO MARTINS, em face à sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito. O autor requereu a concessão da gratuidade de justiça. Deixou de recolher o preparo (ID 75279965). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. O contexto dos autos não traz elementos que justifiquem o afastamento, neste juízo prelibatório, da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. Na origem, o autor juntou CTPS onde consta que exerce o cargo de servente e aufere salário mensal no valor de R$ 1.518,00 e extrato bancário (ID 75276699 e 75279961). Assim, não há indícios de que aufira renda elevada ou tenha patrimônio incompatível com a benesse processual. Diante desse quadro e sem qualquer indício exterior de riqueza e amparada pela presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, restam suficientemente demonstrados os pressupostos para a obtenção da benesse legal. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade. Anote-se. Faculto ao apelante manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da eventual ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, arguida em contrarrazões (ID 75279973). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator